Tribunal: TJDFT
Processo: 0735589-02.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735589-02.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIO ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não obstante a demonstração de que estaria arcando com diversos empréstimos no momento do ajuizamento da presente, verifico que já findou o prazo das últimas parcelas do contrato, de modo que, analisando os contracheques juntados aos autos (ID 18389224), é possível atestar a capacidade financeira do recorrente para efetuar o pagamento do preparo recursal. Assim, comprove o recorrente, no prazo de 2 (dois) dias, a sua hipossuficiência econômica ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora